Tribunal: STF
Processo: RE 1363310
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40, § 5º, DA CRFB (REDAÇÃO ORIGINÁRIA): AUTOAPLICABILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA RG Nº 480. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES DA EC Nº 41, DE 2003. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: NA ESPÉCIE, OBSERVÂNCIA DISPENSADA. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU À REVISÃO DA PENSÃO PERCEBIDA PELA AUTORA, BEM COMO, AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NO PERCENTUAL DE 100%. APELAÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. PLEITO INICIAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE DETERMINAVA O RECEBIMENTO DE 80% CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO DO EX-SERVIDOR. NÃO RECEPÇÃO PELO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE A PARTIR DE 05/10/88, NA REDAÇÃO PRIMITIVA DO ART. 40, §5º. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTE E. TJRJ. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSAGRADO NO ART. 37, XI, DA CARTA POLÍTICA, A PARTIR DA FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO AOS 07/03/2007, COM A LEI ESTADUAL Nº 5.001, VEDADA A RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA BOA-FÉ NA SUA PERCEPÇÃO, ALÉM DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE SUPREMA EM REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 609.381/GO). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECENDO A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE – TEMA 810, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX, AOS 16/04/2015). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPREMA, NO SENTIDO DE QUE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º, DA LEI Nº 11.960/2009, ATINGE SOMENTE OS DÉBITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO. REFORMA DO JULGADO PARA DETERMINAR QUE QUANTO AOS JUROS HÁ DE SER OBSERVADO AQUELES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR, INCIDINDO A REGRA ANTERIOR (ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009), ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, SENDO QUE, A PARTIR DE ENTÃO, APLICAR-SE-Á O DISPOSTO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357 E 4.425. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS DEVIDAS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 76, TJRJ, NÃO SENDO A AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, HAVENDO ANTECIPADO O SEU RECOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORA FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSOANTE ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 111, DO C. STJ, CONSIDERANDO, AINDA, OS PARÂMETROS ELENCADOS NA NORMA PROCESSUAL A RESPEITO. RECURSOS CONHECIDOS, DANDO-SE PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA E NEGANDO-SE AO DO RÉU." (e-doc. 4, p. 166-180).



    2. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento (e-doc. 4, p. 144-149).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998; art. 37, inc. XI e § 12; art. 97; e art. 102, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1 Alega que, quando do falecimento do instituidor da pensão da autora, a Lei estadual nº 285, de 1979, previa que a pensão seria calculada à razão de 80% dos ganhos do servidor falecido, o que estava de acordo com a redação do art. 40, § 5º, da Constituição da República vigente à época, tratando-se de ato jurídico perfeito. 



    3.2 Afirma que o juízo a quo afastou indevidamente a aplicação do teto remuneratório até o advento da Lei nº 5.001, de 2007, sendo que, até julho de 2014, o teto deve observar o subsídio do governador do Estado do Rio de Janeiro e, a partir de então, o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a não aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, constituiu violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Argumenta o critério de atualização das dívidas da Fazenda Pública deve ser balizado pela Lei nº 11.960, de 2009 (e-doc. 4, p. 166-180, e e-doc. 5, p. 1-8).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a norma estadual que limitava as pensões não foi recepcionada. Sustenta que a lei estadual que fixou subsídio do governador somente foi editada em 03/03/2007. Argumenta que o art. 97 da CRFB não foi prequestionado e que sequer foi contrariado, vez que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão sob o regime de repercussão geral acerca da questão (e-doc. 5, p. 26-36).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foi verificada possível violação ao decidido no julgamento do Tema RG nº 810 e, quanto às questões remanescentes, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (e-doc. 5, p. 141-144).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Em relação à alegação de ocorrência de violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República, com redação anterior à EC nº 20, de 1998, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Note-se, inicialmente, que a demanda foi distribuída aos 22/05/1995, momento em que ainda vigia o art. 28, §3º da Lei Estadual nº 285/79, com as alterações introduzidas pela Lei nº 1.127/87, que dispunha que as pensões seriam calculadas com base em 80% (oitenta por cento) do vencimento base do servidor, resultando, inclusive, na edição do enunciado de Súmula 29, desta E. Corte, vejamos:



    (...)



    No entanto, com o advento do novo ordenamento constitucional, aos 05/10/1988, o referido artigo não restou recepcionado, em razão das disposições constantes da redação primitiva do art. 40, §5º que consagravam garantias de paridade e da integralidade às pensões dos servidores públicos, nos seguintes termos:(...) " (e-doc. 4, p. 118).



    7. Sobre este ponto, verifica-se que o acórdão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pela autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da Constituição da República, em sua redação originária, com revisão e atualização dos benefícios concedidos a servidores estatutários e seus pensionistas antes da Constituição da República de 1988, para adequação ao texto constitucional, tal qual determinado pelo art. 20 do ADCT: 



    "Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição."



    8. Neste sentido, os seguintes julgados: 



    "SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA CF/88. INTEGRALIDADE DA PENSÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, § 5º (REDAÇÃO ANTERIOR) DA CARTA MAGNA C/C ARTIGO 20 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF A PARTIR DO JULGAMENTO DO MI 211, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 211, Relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que o § 5º do art. 40 da Carta Magna, cuja redação originária estatuía que “o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido”, constitui norma autoaplicável. 2. Precedentes: RE 567927-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, Dje 48 de 13.03.09; RE 438034-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 03.03.06; RE 545667-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dje 64 de 03.04.09; RE 504.271-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Dje 16.05.2008, entre outros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI nº 805.203-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/05/2013, p. 11/06/2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 40, § 5º, DA CF. PRECEDENTES.



    1. Acordão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual’. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 606.972-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016).



    9. Quanto à alegação de violação do art. 37, inc. XI e § 12, da Constituição da República, esta refere-se ao seguinte trecho do acórdão:



    "No tocante ao teto remuneratório dos servidores públicos, haja vista que a Lei Estadual nº 5.001/07, que fixou o subsídio do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado foi editada em 07/03/07, somente a partir de então tornou-se legitimada a Administração Pública, no que tange aos servidores do Estado do Rio de Janeiro, a proceder à redução do excedente de teto a que alude o art. 37, XI, da Constituição Federal, porquanto dependente de norma específica a fixação dos subsídios dos Ministros do STF, dos Governadores, Deputados Estaduais, Desembargadores ou Prefeitos - art. 49, VII e VIII, da CRFB/88 (Poderes Legislativo e Executivo), art. 96, II, b, da CRFB/88 (Poder Judiciário e Tribunais de Contas) e art. 127, §2º (Ministério Público), vedada a devolução diante de seu caráter alimentar e da boa-fé." (e-doc. 4, p. 120).



    10. Nesse ponto, verifica-se que o acórdão recorrido vai contra a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o teto remuneratório fixado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, tem eficácia plena e aplicação imediata a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados. Neste sentido, foi formulada a Tese RG nº 480, quando do julgamento do RE nº 609.381/GO, de relatoria do Min. Teori Zavascki:



    E. 480 - "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos."



    11. Assim sendo, deve ser reformado o acórdão em relação a este ponto, para que se adeque à tese formulada quando do julgamento do Tema RG nº 480.



    12. A alegação da cláusula de reserva de plenário, por sua vez, não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser desnecessária a observância à cláusula de reserva de plenário quando a controvérsia tiver sido solucionada a partir de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. É dizer, foi este Supremo Tribunal Federal que tratou da constitucionalidade da questão, tendo o acórdão recorrido se limitado a aplicar a tese firmada por esta Corte.



    13. No caso, a discussão sobre a controvérsia sobre da correção monetária foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema RG nº 810, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    14. Ademais, impende ressaltar que a modulação resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento.



    15. Por fim, acrescento que a modulação no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020).



    16. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



     (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    18. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 480, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a aplicação ao caso do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a partir de sua entrada em vigor.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator